Tribunal: TJES
Processo: 0015780-80.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015780-80.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. e recurso adesivo interposto por ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO contra sentença que, em ação ordinária de cancelamento de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação jurídica referente a contratos bancários, determinou o cancelamento dos débitos e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco pleiteia a reforma integral da sentença; o autor busca a majoração da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude com falsificação de assinatura em contratos bancários e consequente negativação indevida; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e instituição financeira configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do banco é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Impugnada a autenticidade da assinatura, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, conforme Tema 1061 do STJ. A não apresentação dos contratos originais atrai a presunção de veracidade das alegações do autor, à luz do art. 400, II, do CPC.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, segundo entendimento pacífico do STJ.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso (data da negativação indevida), conforme Súmula 54 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude com falsificação de assinatura em contratos bancários, por se tratar de fortuito interno.

A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ.

Em indenizações por responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 400, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 2291017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJ-ES, Apelação Cível 0007254-31.2019.8.08.0011, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL SA, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e de recurso adesivo interposto por
ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da demanda intitulada de
“ação ordinária de cancelamento de cobrança indevida c/c indenização por danos morais”,
proposta por

ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO
, julgou procedentes os pedidos do autor para: (i) Reconhecer e declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes em relação aos contratos e notas de crédito números 319.401.952, 031.427.160, 319.402.139, 319.401.983, 319.402.178 e 319.402.352; (ii) determinar o cancelamento definitivo dos débitos e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; (iii)condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
pugna pela reforma da sentença, argumentando, para tanto, que:(i) o autor agiu de má-fé ao alegar desconhecimento das operações, que ele firmou como avalista de diversas empresas inadimplentes; (ii) as operações de crédito são legítimas e os contratos são válidos, devendo ser reconhecido o princípio do
pacta sunt servanda
; (iii) não há prova do dano moral, e a indenização deve ser afastada, pois o banco agiu no exercício regular de seu direito; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indevida, pois os contratos não são de adesão; (v)o ônus da prova não pode ser invertido, pois as alegações do autor são inverossímeis e cabia a ele a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Por sua vez, no recurso adesivo, o
ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO
solicita a majoração da indenização por danos morais, sustentando que o valor de R$5.000,00 é irrisório e não cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização e acrescenta que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (negativação indevida), de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Devidamente intimado, o apelado
ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Banco.

Já o
BANCO DO BRASIL S.A.,
apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adesivo interposto.

Pois bem.

De início, entendo devido trazer de forma mais detalhada as questões fáticas e processuais.

Assim sendo, registro que, o autor, na exordial, alegou ter descoberto, por meio de uma pesquisa em cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), realizadas em 2013, a existência de um débito no valor de R$ 348.656,76, decorrente de negócios jurídicos que afirma jamais ter firmado. Acrescenta, ainda, que ao buscar a origem do débito constatou que as assinaturas em seu nome, presentes nesses instrumentos, eram falsas, reforçando que não firmou os contratos impugnados.

Em sua defesa, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contestação, na qual alegou que o autor agiu de má-fé e que a cobrança e a negativação eram legítimas. O banco argumentou que o autor figurava como avalista das empresas DIVULGUE OUT-DOOR LTDA ME, NOTICIA PROPAGANDA E SERVIÇOS, entre outras, que se encontravam inadimplentes. Diante do não pagamento das dívidas pelas empresas, o banco defendeu que cumpriu o que estava estabelecido nos contratos ao negativar o nome do autor.

Com o objetivo de demonstrar a falsidade das assinaturas nos contratos, o autor solicitou a produção de prova pericial grafotécnica. O juízo deferiu a perícia e, após o pagamento dos honorários pelo autor, o perito judicial requereu a apresentação dos documentos originais para análise.

Apesar de reiteradas intimações do juízo, o banco réu deixou de apresentar os contratos originais, impossibilitando a realização da perícia grafotécnica.

Ao fim, o MM. Juízo prolatou sentença, na qual acolheu os pedidos do autor, com base no entendimento de que a não apresentação dos documentos originais pelo banco, após a inversão do ônus da prova, atraiu a aplicação do art. 400, II, do CPC, admitindo como verdadeiros os fatos que o autor pretendia provar. O juiz considerou que o comportamento processual do réu violou o princípio da cooperação. A sentença também reconheceu a existência de dano moral, pois a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
. Com isso, a sentença declarou a inexistência da relação jurídica, cancelou os débitos, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Feita essa contextualização, passo à análise do mérito. Registro, ainda, que não vislumbro razões para o julgamento em separado dos recursos interpostos, motivo pelo qual os analisarei em conjunto.

I- RESPONSABILIDADE

A controvérsia central do recurso reside em determinar se a instituição financeira é responsável pelos danos alegados pelo autor.

Para tanto, é imperativo delimitar a natureza da relação jurídica e o regime de responsabilidade aplicável.

Assim sendo, registro que a relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme o disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Esse entendimento está consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Acrescento, ainda, que a responsabilidade do banco réu é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa. Ela se fundamenta na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a instituição que se propõe a exercer uma atividade econômica assume os riscos inerentes a ela.

Nesse contexto, fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias são considerados fortuito interno, um evento diretamente ligado à organização da atividade empresarial. Esse conceito também é amparado pela Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Além disso, a impugnação da assinatura por parte do consumidor transfere à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade. Esse entendimento está consolidado no
Tema 1061 do STJ
, que estabelece claramente que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade."

Estabelecidas essas premissas, rememoro que o autor contestou a autenticidade das assinaturas em contratos firmados com o banco réu e que esses negócios jurídicos, alegadamente fraudulentos, resultaram na negativação de seu nome, motivando o ajuizamento desta ação.

E, embora tenha tido a oportunidade de produzir prova grafotécnica, a instituição financeira obstacularizou a produção probatória, na medida em que deixou de apresentar a documentação necessária para a atuação do Ilmo. Perito.

Neste contexto, a falta de diligência na verificação da assinatura do autor permitiu a consumação de uma fraude. Essa conduta se enquadra na responsabilidade objetiva da instituição, uma vez que a fraude de terceiro é considerada fortuito interno:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ELEANI MATEUS MENDES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c.c . indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando o BANCO PAN S/A à restituição de valores descontados indevidamente, mas sem reconhecer o direito à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a falsificação da assinatura em contrato bancário configura ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis; e (ii) definir o valor adequado da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A perícia grafotécnica comprovou a falsificação da assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado, configurando falha na prestação do serviço pela instituição financeira.
A falsificação de assinatura em contrato bancário, que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário, configura fortuito interno e acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral, em casos de fraude que afetam a única fonte de renda do consumidor, é presumido, dispensando prova específica do sofrimento causado. O montante de R$ 10 .000,00 requerido pela autora para indenização por danos morais é considerado excessivo para o caso concreto, sendo razoável e proporcional a fixação do valor em R$ 5.000,00, conforme parâmetros adotados em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO Recurso provido (TJ-SP - Apelação Cível: 10076639520238260189 Fernandópolis, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 15/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA .
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA DIANTE DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO FALSÁRIO . FALSIDADE DA ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE, TODAVIA, PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
DANO MORAL . DESCONTOS EFETUADOS NA ÚNICA FONTE DE RENDA DA AUTORA, A QUAL POSSUI CARÁTER ALIMENTAR. TRANSPOSIÇÃO DO MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO. ACOLHIMENTO DO PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . FIXAÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50005059820218240009, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 05/04/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUE – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA – DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CDC – NEXO CAUSAL CONFIGURADO NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência do enunciado da Súmula 479, do STJ. A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar .
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037987-20.2018.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
BANCO . CONTRATO NÃO CELEBRADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E VISÍVEL A OLHO NU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ¿ ART. 14, DO CDC
. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 PELO MM. JUÍZO A QUO . INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
1. Não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para julgamento do feito pela necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura constante no contrato (evento nº 14) é uma falsificação grosseira e visível a olho nu, havendo nítidas discrepâncias nas caligrafias da parte autora e do fraudador (evento nº 01 e nº 14) .
2. Ademais, o contrato bancário referente a cartão de crédito consignado em folha de pagamento leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua conta, a dívida aumenta sem qualquer proporcionalidade.
3. A atividade comercial moderna guarda relação de benefício e proveito, tanto para o consumidor, quanto para o fornecedor . As facilidades criadas para o desenvolvimento desta atividade, ao causarem dano, obrigam o fornecedor a responsabilizar-se, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do CDC.
4. Respeita-se o quantum indenizatório arbitrado pelo MM . Juízo a quo. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RELATÓRIO Declara a acionante que, apesar de inexistir qualquer relação jurídica entre as partes, vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) . O contrato supostamente celebrado entre as partes foi acostado ao evento nº 14, tratando-se de cartão de crédito consignado e contendo falsificações grosseiras e visíveis a olho nu. As faturas acostadas não demonstram utilização pela parte autora. Por fim, a acionada acostou comprovante de TED. A sentença objurgada julgou a ação parcialmente procedente, confirmando a liminar, determinando a suspensão dos descontos, declarando inexistente o contrato e condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$2 .048,80(-) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O pedido contraposto foi julgado procedente, condenando a autora a pagar a quanti de R$1.023,00 (mil e vinte e três reais) . Insatisfeita, recorreu a ré, pugnando pela improcedência dos pedidos. Foram apresentadas contrarrazões. VOTO Art. 46, Lei 9 .099/95. Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para MANTER A SENTENÇA, em todos os seus termos. Custas e honorários, estes em 20% do valor da causa, a cargo do recorrente vencido. Salvador, Sala das Sessões, em 21 de março de 2018 . NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a PRIMEIRA TURMA, composta dos Juízes de Direito, NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, CÉLIA MARIA CARDOZO DOS REIS QUEIROZ E SANDRA SOUSA DO NASCIMENTO MORENO, decidiu, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO para MANTER A SENTENÇA, em todos os seus termos. Custas e honorários, estes em 20% do valor da causa, a cargo do recorrente vencido. Salvador, Sala das Sessões, em 21 de março de 2018. NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00053307820178050256, Relator.: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 22/03/2018)

Para além disso, ao não apresentar a perícia grafotécnica solicitada, o banco não se desincumbiu do ônus da prova estabelecido pelo Tema 1061 do STJ, reforçando a alegação de falsificação:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA . ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. TEMA REPETITIVO 1.061 STJ. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONSTATADA. DANO MORAL . CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL . NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelada arguiu a ocorrência de fraude na assinatura do contrato, razão pela qual cabia ao Banco apelante comprovar a autenticidade da assinatura, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n .º 1.061. 2. Além de não ter requerido a produção de prova pericial em contestação – visto que a tese de inautenticidade de assinatura já constava na inicial – após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Banco apelante se deu por satisfeito com a prova documental que já integra os autos, dispensando a produção de outras provas .
3. Não passou despercebido ao juízo de primeiro grau que o contrato apresentado pela instituição financeira apresenta inconsistências, que corroboram a alegação autoral de fraude. 4. Apesar das cobranças indevidas serem anteriores a 30 .03.2021, verifica-se que a contratação irregular decorreu de ato realizado por pessoa dos quadros do banco apelante (atendente Cristiano), configurando-se a má-fé da instituição, por seu preposto, e violação à boa-fé objetiva na medida em que as cobranças continuaram a ser realizadas mesmo após a denúncia realizada pela apelante junto à instituição bancária. Por tais razões, agiu com acerto o Juízo a quo, devendo a restituição, neste caso, deverá ocorrer em dobro, na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5 . Ao contrário do que afirma o Banco apelante, a situação vivenciada pelo requerente, ao ter o seu benefício de aposentadoria – verba alimentar – reduzido por descontos decorrentes de contratação fraudulenta, por longo período, é sim capaz de repercutir na esfera de sua dignidade, caracterizando dano de ordem extrapatrimonial. 6. No que se refere ao montante fixado pelo juízo de primeira instância, vê-se que este se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os demais critérios para o dimensionamento da indenização por danos morais. 7 . Além de não se enquadrar em nenhum dos incisos dispostos no artigo 80 do Código de Processo Civil, a atuação da parte recorrente representa regular exercício do direito de petição e ao duplo grau de jurisdição, não se configurando o dolo processual, elemento subjetivo necessário à imposição da multa pela conduta de má-fé no curso do processo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00072543120198080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO, ACOMPANHADO DE LAUDO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese o STJ tenha definido, no Tema Repetitivo n.º 1 .061, que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. No caso em voga, percebe-se que o Apelante juntou documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, que, aliados a outras circunstâncias, demonstram a regularidade da operação.
2. De partida, destaca-se que o Banco apelante contratou empresa especializada em análises e investigações de fraudes para elaborar laudo acerca do caso sob exame, incluindo análise grafotécnica . Referido laudo conclui que a assinatura lançada no contrato impugnado é convergente com as apostas em outros documentos fornecidos pelo requerente quando da propositura da demanda, tais como a procuração, declaração de hipossuficiência e CNH. Embora a tal perícia guarde força probante relativa, vez que não foi constituída sob o crivo do contraditório, as conclusões nela lançadas se robustecem a partir de outras constatações. 3. No ato da assinatura da “Cédula de Crédito Bancário” foram anexados documentos do Apelado, ou seja, desde logo, estava devidamente acompanhada de cópias dos documentos pessoais da parte, tais como declaração e comprovante de residência, carteira nacional de habilitação, CPF e cartão do Banco em que o autor possui conta para recebimento do numerário . No ponto, oportuno salientar que não há, na inicial ou em momento posterior, narrativa no sentido de que o autor teve os referidos documentos furtados ou extraviados. 4. Ademais, observa-se que na inicial o requerente afirma peremptoriamente que “nunca recebeu os valores oriundos dos supostos empréstimos”. Todavia, a afirmação cai por terra diante da juntada, pelo Apelante, do comprovante de transferência eletrônica (TED) realizada para conta que é de titularidade do requerente, conforme simulação levada a efeito pela empresa contratada pelo Banco para auditoria interna do contrato . Aliás, quanto a este aspecto, o próprio requerente poderia ter feito prova do não recebimento do montante, a partir da juntada de extratos de sua conta bancária no mês da contratação ora questionada. Apesar de se tratar de relação de consumo e de ter sido deferida a inversão do ônus da prova, tal técnica processual não exime o autor de demonstrar a verossimilhança das suas afirmações a partir de elementos que lhe sejam de fácil alcance, como a apresentação de extratos bancários. 5. Tais circunstâncias assumem maior relevância a partir da constatação da existência de outras demandas propostas pelo requerente em face de instituições bancárias diversas, com narrativas iniciais idênticas, sendo que em uma delas a parte requerida anexou gravação de contato telefônico em que o requerente admite não ter ciência a respeito do processo, pois teria contratado serviços advocatícios para outras finalidades, bem como que efetivamente contratou o empréstimo questionado . 6. Com amparo nesses elementos que infirmam a alegação autoral de desconhecimento do negócio jurídico, entendo suficientemente comprovada a regularidade da contratação e satisfeito o ônus probatório que recai sobre o Banco, consoante Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, impondo-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais . 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50135403220228080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Desse modo, a análise conjunta dos fatos e do direito demonstra a clara responsabilidade do banco réu, que, ao não verificar a autenticidade das assinaturas, causou danos ao autor e agiu em desacordo com as normativas de proteção ao consumidor e com a jurisprudência consolidada.

II - DANO MORAL

Passado esse ponto e constatada a responsabilidade objetiva do banco réu, dou início a análise do dano moral.

Assim sendo, registro que a negativação indevida, como ocorreu no presente caso, atrai a indenização por danos morais
in re ipsa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Por conseguinte, registro que a fixação do
quantum
indenizatório deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, deve-se buscar um valor que, ao mesmo tempo, compense a vítima pelo abalo sofrido, puna o ofensor e o desestimule a repetir a conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Nessa análise, consideram-se a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado não se demonstra desproporcional. Explico.

Embora a conduta do banco seja reprovável, a quantia fixada é suficiente para compensar o autor pelos transtornos da negativação indevida, estando em conformidade com os parâmetros adotados em casos semelhantes por este Tribunal, sem configurar valor ínfimo nem excessivo:

45367307 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E ABERTURA DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. APELO IMPROVIDO. I.
Da análise dos documentos, observa-se que a assinatura dos contratos juntados na contestação não correspondem com a utilizada pelo recorrido seja na procuração ou no documento de identificação, muito menos há qualquer aposição de assinatura de testemunha, ou requerimento de perícia por parte do banco (art. 429, II, CPC), o que reforça a afirmação de falsificação da assinatura do consumidor no suposto contrato.
II.
A instituição deve responder objetivamente por eventual fortuito interno, como a fraude ocorrida no processo em tela, conforme estabelece o art. 14 do CDC.
III. Patente a existência de falha na prestação do serviço e o prejuízo causado ao consumidor, impõe-se a restituição das parcelas descontadas, em dobro, pois não demonstrado pela instituição financeira o engano justificável, de modo a afastar a má-fé, nos termos da interpretação jurisprudencial do artigo 42 do CDC. lV.
No concernente aos danos morais, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, ocasionados pela descabida cobrança, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado a título de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais).
V. Por fim, não deve prosperar a alegação de litigância de má-fé contra o apelante, uma vez que, neste caso específico, não foi comprovada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC. VI. Apelação conhecida e não provida. (TJAM; AC 0763015-42.2022.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 02/09/2024; DJAM 02/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA Nº 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento de indenização dano moral em decorrência de abertura de conta em nome da autora e inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, por fraude de terceiros.
2. No caso, o próprio banco apelante reconhece que o débito era indevido, tanto que ao tomar conhecimento da demanda procedeu com a baixa da conta bancária e da restrição. Dessa forma, verifica-se que a falha no serviço do banco apelante que possibilitou a realização de procedimento fraudulento em detrimento da autora. 3. Ainda que a culpa tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos da autora para realizar a fraude, abrindo uma conta bancária em seu nome, isso não afastaria a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias, conforme disposto na Súmula nº 479 do STJ.
4. O vício na prestação do serviço foi manifesto, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de movimentação bancária indevida em nome da autora, e tudo isso por culpa do banco apelante, que falhou com o dever de segurança que lhe é imposto perante os consumidores. Desse modo, a ocorrência do dano é presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de prova.
5. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequado à espécie e dentro do parâmetro comumente estabelecido por este tribunal em casos análogos.
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJCE; AC 0203603-44.2022.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Juíza Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 17/06/2024; Pág. 254)

[...]
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA.
NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE ARBITRADO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 1. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. 2. Fatos constitutivos do direito da parte autora comprovados. 3.
Dano moral configurado. Mantida a verba indenizatória fixada na sentença, em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), dada a observância ao parâmetro da proporcionalidade. Precedentes do TJRJ em hipóteses análogas. Súmula 343 do TJRJ.
4. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00620912620208190001 202300112999, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 25/04/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 27/04/2023)

Por fim, no que diz respeito aos consectários legais, deve incidir juros de mora,
desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome do autor (Súmula 54 STJ)
, pela taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por outro lado, conheço do recurso de apelação interposto por
ADAUCTO MORAIS DA SILVA NETTO

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de fixar que
deve incidir juros de mora,
desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome do autor (Súmula 54 STJ)
, pela taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 18:50:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59362423092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e dar parcial provimento ao de Adaucto Morais da Silva Netto.